Tribunal: TJSP
Processo: 2211850-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. A remoção de depositário exige prova de negligência ou outra conduta reprovável, ônus do qual o exequente não se desincumbiu, não bastando o mero fracasso de leilão ou a ocupação do bem pelo devedor. Ademais, ao exequente é possível a adjudicação do bem, quando então tornar-se-á proprietário, facultando-se a lei, assim, a sua imissão na posse, nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. A remoção de depositário exige prova de negligência ou outra conduta reprovável, ônus do qual o exequente não se desincumbiu, não bastando o mero fracasso de leilão ou a ocupação do bem pelo devedor. Ademais, ao exequente é possível a adjudicação do bem, quando então tornar-se-á proprietário, facultando-se a lei, assim, a sua imissão na posse, nos termos do art. 877, § 1o, I, do CPC/2015. Ausência de violação ao art. 840, II e § 1o do CPC/2015
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211850-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOÃO
BATISTA DE ALMEIDA SOBRINHO, são agravados FRANCISCO LOUREIRO
DE CARVALHO NETO, EMANUELA NEVES DE CARVALHO CAVALHEIRO
e SERGIO PEREIRA CAVALHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211850-38.2020.8.26.0000 -Voto no 13.528
2
COMARCA:
SÃO PAULO (FORO CENTRAL)
AGRAVANTE:
JOÃO BATISTA DE ALMEIDA SOBRINHO
AGRAVADOS:
EMANUELA NEVES DE CARVALHO CAVALHEIRO E OUTROS
VOTO N.o 13.528
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. A remoção de depositário exige prova de
negligência ou outra conduta reprovável, ônus do qual o
exequente não se desincumbiu, não bastando o mero
fracasso de leilão ou a ocupação do bem pelo devedor.
Ademais, ao exequente é possível a adjudicação do bem,
quando então tornar-se-á proprietário, facultando-se a lei,
assim, a sua imissão na posse, nos termos do art. 877, § 1o,
I, do CPC/2015. Ausência de violação ao art. 840, II e § 1o
do CPC/2015
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão
interlocutória proferida nos autos de ação de cobrança, despesas condominiais, em
fase de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de remoção dos
executados da condição de depositários do bem imóvel penhorado (fls. 13/14 do
presente recurso).
Agravo o exequente pretendendo a reforma da decisão.
Esclarece ter proposto ação de cobrança em 27/09/2005, com o objetivo de cobrar
despesas condominiais vencidas a partir de 22/12/2004 e as que se vencerem ao
longo do processo. Houve trânsito em julgado e o processo se encontra em fase de
cumprimento de sentença. Relata ter o condomínio autor cedido seus direitos
crédito ao agravante, tendo este postulado a sucessão nos presentes autos, pleito
deferido. Sustenta, todavia, que o fato de o imóvel continuar ocupado pelos
executados é motivo de repulsa de possíveis licitantes, de modo que pretendeu a
remoção dos depositários, pedido indeferido pela decisão recorrida. Acena para a
violação ao art. 840, II e § 1o do CPC/2015, bem como para o valor alto da dívida e
para o que define como “deterioração jurídica” do bem, uma vez que “Trata-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211850-38.2020.8.26.0000 -Voto no 13.528
3
unidade condominial avaliada por R$.1.476.000,00, sobre a qual pendem dívidas
por despesas de condomínio no total de R$.1.263.514,12 (DOC. 10), mais
R$.477.317,84 a título de IPTU e TSP (DOC. 11) (total dos débitos =
R$.1.740.831,96).”.
O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo
único, do CPC/2015, é tempestivo e está devidamente preparado.
Contraminuta a fls. 183/189.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de ação de cobrança, envolvendo despesas
condominiais, em fase de cumprimento de sentença.
O agravante, sucessor do Condomínio autor, pede a
remoção dos depositários, alegando a ocorrência de deterioração jurídica do bem,
já que não há interessados na sua aquisição em leilão em razão de o imóvel estar
ocupado e pela dívida, que supera o valor do bem.
A decisão recorrida assim enfrentou a controvérsia:
“1-) Fls. 1055/1066: INDEFIRO o pedido de remoção dos
executados da condição de depositários do bem imóvel
penhorado, pois não há absolutamente nada a indicar que a
permanência deles em tal condição esteja expondo o bem
penhorado ao risco de ruína jurídica ou estrutural.
Não há nada nos indicando que os executados tenham
prejudicado a efetivação de hasta pública anterior, que restou
infrutífera. Não há qualquer noticia de que os executados estejam
danificando estrutura do bem imóvel com a finalidade de
inviabilizar a venda pública do bem.
Nesse sentido, verifico na pretensão do exequente simples
tentativa de impor punição ilegal aos executados, que não contará
com auxílio do Juízo.
2-) No mais, manifeste-se o exequente o interesse na
realização de leilão eletrônico da fração ideal do bem imóvel
penhorado, indicando leiloeira cadastrada junto ao Tribunal de
Justiça de São paulo, tudo no prazo de 15 dias.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211850-38.2020.8.26.0000 -Voto no 13.528
4
Nada a reparar na decisão recorrida.
A remoção de depositário exige prova de negligência ou
outra conduta reprovável, ônus do qual o exequente não se desincumbiu, não
bastando o mero fracasso de leilão ou a ocupação do bem pelo devedor. Ademais,
ao exequente é possível a adjudicação do bem, quando então tornar-se-á
proprietário, facultando-se a lei, assim, a sua imissão na posse, nos termos do art.
877, § 1o, I, do CPC/2015.
A pretensão, no caso, é de imissão na posse em bem que
não é de propriedade dos agravantes, o que não se admite, já que a causa de
aquisição da posse deve, nesses casos, decorrer da necessária titulação. O
agravante, ademais, que não é o credor originário, recebeu a dívida ciente dos
riscos.
Sobre o tema, as importantes lições de Araken de Assis (in
Manual da Execução, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2016):
“No desempenho de seu encargo, eventualmente o
depositário revelar-se-á negligente e indigno de confiança. Em tal
hipótese, recomenda-se sua substituição. Nada dispõe a lei acerca
da remoção do depositário. No entanto, haja vista sua condição de
auxiliar do juízo (art. 149), a mudança poderá ocorrer a qualquer
tempo, segundo a prudente discrição da autoridade judiciária.
Quando houver requerimento do credor, impõe-se a
apresentação de causa relevante. Por óbvio, o juízo da execução
apreciará a alegação, inclusive no caso de cuidar-se do executado,
pois não é absoluta a regra do art. 840, § 2.o, decidiu o STJ no
direito anterior. Em certo caso, o extinto TARS rejeitou a remoção
do executado, que assumira a função de depositário, porque o
credor não ofereceu justo motivo. Diversamente, constatado que o
executado, investido na função de depositário, não desempenhou
a contento seus deveres, porque fraudara outra execução, outro
julgado do extinto TARS deferiu a nomeação do próprio exequente,
dotado de lugar próprio para guardar o bem. Linhas antes (retro,
280) se acentuou a diferença entre a impugnação à investidura do
executado (art. 840, § 2.o), dispensando motivação, e sua ulterior
remoção, quando já investido, reclamando a última hipótese
apresentação de motivo idôneo.”
Nada impede ao agravante, todavia, a renovação do pedido,
desde que demonstrado justo motivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211850-38.2020.8.26.0000 -Voto no 13.528
5
Por fim, não há violação ao art. 840, II e § 1o do CPC/2015,
eis que o bem ficará em poder do exequente quando não houver depositário
judicial, hipótese que não é a dos autos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator